Tribunal: TJSP
Processo: 1003664-14.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003664-14.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante LUIZ GONZAGA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003664-14.2019.8.26.0048 -Voto no 25379
Fmt 2
VOTO No 25379
APELAÇÃO CÍVEL No 1003664-14.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA - FORO DE ATIBAIA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA DA SILVA FRIAS PEREIRA
APELANTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA
APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
CARTÃO DE CRÉDITO. Alegação de inscrição indevida em cadastros
de inadimplentes por débito desconhecido pelo autor. Documentos
que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que
demonstra
a
licitude
dos
apontamentos.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 108/111) que, em
ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade do autor.
Apela o autor (fls. 113/120), invocando a aplicação dos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o ajuste não respeitou os princípios da
transparência e informação. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, requerendo a
condenação do autor nas penas por litigância de má-fé (fls. 123/141).
VOTO
Cuida-se de ação ordinária na qual alegou o apelante que seu nome fora
inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida que não reconhece no valor de R$.
129,86.
A douta magistrada, com acerto, julgou improcedentes os pedidos
formulados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003664-14.2019.8.26.0048 -Voto no 25379
Fmt 3
Cumpre assinalar, por oportuno, que se trata de relação de consumo,
sendo aplicável, por isso, o Código de Defesa do Consumidor, o que não invalida, por si
só, as normas contratuais livremente ajustadas, havendo necessidade de se demonstrar
a existência de eventuais ilegalidades.
Na hipótese, sopesadas as provas constantes dos autos, é de se concluir
que, efetivamente, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, I, do CPC, ou seja, de
que tenha havido inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Em contestação, a apelada, desincumbindo-se de seu ônus (art. 373, II, do
CPC), afirmou que a dívida teria origem em contrato de adesão de cartão de crédito,
efetuando o autor compra no valor de R$. 209,99 de forma parcelada, em cinco vezes,
tendo adimplido apenas as duas primeiras parcelas. A corroborar os fatos alegados,
trouxe cópias da proposta de adesão ao cartão crédito devidamente assinada pelo autor
sem oportuna impugnação, do seu documento pessoal e da fotografia tirada no momento
da contratação (fls. 58/59).
Diante dos fatos narrados pela ré, o autor não impugnou os documentos,
não negou a contratação, nem que teria efetuado a compra mencionada, sendo
descabida a alegação de que o apelado descumpriu o dever de informação e
transparência preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor. Em réplica o autor
apenas alegou que a contestação seria genérica e que não teria havido impugnação
específica aos fatos descritos na inicial (fls. 81/83).
Dessa forma, posto que a dívida restou demonstrada e regularmente
constituída, de rigor o reconhecimento da exigibilidade do débito, restando claro que não
há embasamento para o acolhimento da pretensão indenizatória, vez que as provas
apontam para a validade da negativação do nome do apelante como direito legítimo da
ré, inexistindo responsabilidade pelo alegado dano moral.
Por fim, não calha, ainda, a alegação da apelada de litigância de má-fé do
apelante, uma vez que não se verifica o dolo processual justificador de aplicação da
sanção, cuja atuação não se ajusta às hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003664-14.2019.8.26.0048 -Voto no 25379
Fmt 4
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de que goza o apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator